Tribunal: STF
Processo: RE 527602
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-05
Data de publicação: 2009-08-05

Ementa:
PIS E COFINS - LEI Nº 9.718/98 - ENQUADRAMENTO NO INCISO I DO 
   ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA. 
   Enquadrado o tributo no inciso I do artigo 195 da Constituição 
   Federal, é dispensável a disciplina mediante lei 
   complementar.

RECEITA BRUTA E FATURAMENTO - A sinonímia dos 
   vocábulos - Ação Declaratória nº 1, Pleno, relator Ministro 
   Moreira Alves - conduz à exclusão de aportes financeiros 
   estranhos à atividade desenvolvida - Recurso Extraordinário nº 
   357.950-9/RS, Pleno, de minha relatoria.